Tribunal: TCU
Processo: 027.431/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9082/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.431/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Lucas da Silva Nascimento (XXX.955.284-XX); Francisco Erivelto de Oliveira Francelino Junior (XXX.069.564-XX); Helenice Fragoso dos Santos (XXX.410.894-XX); Mariana Campos de Oliveira Silva Madeiro (XXX.356.304-XX); Vinicius Tenorio Machado (XXX.291.134-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.